Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PLURALIDADE DE RÉUS. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. DINÂMICA DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. Ainda que um dos réus tenha sido revel, a revelia não produz presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora se, havendo outro sujeito no polo passivo da demanda, este apresentar contestação, tendo em vista o disposto no artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Os fatos discutidos nos autos se tornaram controvertidos, impedindo a presunção de veracidade das alegações autorais, já que foram devidamente impugnadas por curador especial, ainda que por negativa geral, na forma do artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Considerando o acervo probatório produzido, tenho que a dinâmica dos fatos não está suficientemente esclarecida para que seja possível realizar um juízo adequado acerca da responsabilidade pela colisão entre os dois veículos, mormente porque a narrativa autoral não contém detalhes ou informações precisas acerca das circunstâncias, relacionadas, por exemplo, ao trajeto dos veículos ou à sinalização da via, impossibilitando uma avaliação objetiva dos fatos alegados.

4. As conversas mantidas via Whatsapp com o recorrido, onde as partes tentaram negociar a solução consensual do conflito, não se traduzem, em regra, em confissão de culpa ou assunção de responsabilidade, como sustenta o recorrente, voltando-se, na verdade, à autocomposição, que, por sua própria natureza, representa renúncia ou submissão de uma parte em benefício de outra.

5. Por fim, como bem observou o julgador singular, o registro unilateral de ocorrência policial pela internet não se presta para esclarecer, com exatidão, as circunstâncias do acidente.

6. Recurso conhecido e improvido.